Tribunal: TJMT
Processo: 1020506-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020506-65.2021.8.11.0000
Agravantes: Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e José Roberto Vieira
Agravado: Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e por José Roberto Vieira, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens (id. 109119520, págs. 02/10).
Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que fora baseada no Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta que, por sua vez, elaborou planilha utilizando-se de método de cálculo equivocado para aferir as horas trabalhadas pela Cooperativa e comparar com os valores pagos pela Municipalidade.
Salientam que há comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, fiscalizados e atestados, o que demonstra o equívoco do referido Relatório.
Sustentam que inexiste dano ao erário municipal, posto que os serviços foram prestados.
Defendem que os requisitos necessários à concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens não foram preenchidos pelo Recorrido e, por isso, deve ser reformada a decisão recorrida.
Enfatizam que preencheram os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e por José Roberto Vieira, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Hernane Gomes Carneiro, Waldemar Chaves de Freitas, Antônio de Azevedo, Iremá Borges de Souza, Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e José Roberto Vieira, alegando, em apertada síntese, que a auditoria da Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta-MT constatou diversas ilegalidades no contrato e nos pagamentos realizados pelo ente público municipal à pessoa jurídica Requerida que configuram ato de improbidade administrativa.
Salientou, na inicial, que houve a utilização da Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires para empregar pessoas ligadas ao Executivo Municipal, realização de pagamentos, no período de janeiro de 2019 a junho de 2020, de 13.395,78 (treze mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e oito) por horas não trabalhadas, existência de dano ao erário, no valor de R$ 190.621,93 (cento e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e três centavos).
Aduziu que houve a ocorrência de dano moral coletivo e requereu a indisponibilidade de bens dos Requeridos.
O Julgador singular concedeu a medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos Requeridos, ficando a parte dispositiva assim grafada. Veja-se:
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n. 8.429/92, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar a INDISPONIBILIDADE DE BENS dos requeridos até o limite de R$ 190.621,93 (cento e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e três centavos).
Essa decisão é o objeto de insurgência no presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando, tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo.
Sobre a matéria, o STJ assim tem julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO – DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. (...).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. (...).
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). (Destaquei).
A indisponibilidade dos bens, como se sabe, é medida de cautela que tem como objetivo assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para a sua concessão, a demonstração da existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo que cause dano ao erário.
Da análise dos argumentos esposados pelos Recorrentes, entendo que o pedido de efeito suspensivo não deve ser concedido, uma vez que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa.
Com efeito, os elementos de provas demonstram, a princípio, que houve a contratação de parentes do vice-prefeito, da primeira dama, sem a devida prestação do serviço, bem assim o pagamento de horas não trabalhadas, que são fortes indícios da prática de ato ímprobo.
Além disso, as alegações de que a Controladoria-Geral do Município de Pedra Preta elaborou a planilha, utilizando-se de método de cálculo equivocado, e que houve comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, necessariamente, dependem de dilação probatória.
Não há desconsiderar que os Recorrentes poderão alegar todas as questões esposadas nas razões recursais, quando apresentarem as defesas prévias, oportunidade em que o Juízo singular as analisará e, caso entenda relevante a argumentação, poderá revogar a indisponibilidade de bens.
Frise-se que, em pesquisa na ação de origem, constatei que os Agravantes ainda não apresentaram as suas defesas prévias e, portanto, evidente que o Magistrado a quo não apreciou as teses ora apresentadas.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, não me convenci do preenchimento dos requisitos legais exigidos, o que implica a não concessão do pedido de efeito suspensivo, postulado pelos Agravantes.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, postulado pela pessoa jurídica Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e por José Roberto Vieira, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.